Tribunal: STM
Processo: 7000197-42.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000197-42.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu dos recursos, negou provimento ao Apelo Defensivo e
deu provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter a
condenação do ex-Sd Aer, como incurso no art. 210, caput, do CPM, reformar a
Sentença condenatória tão somente para agravar a pena imposta para 6 (seis)
meses de detenção, mantidos os demais termos da Sentença, nos termos do voto
do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000197-42.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÕES LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE
FOGO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAU DE CULPA.
EXTENSÃO DO DANO. ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DE "ESTAR DE
SERVIÇO". CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÕES
UNÂNIMES.
Ao deixar de fixar um limite para o aumento da pena-base, o legislador atribuiu ao
julgador a discricionariedade para definir o quantum com base na valoração de cada
circunstância judicial (positiva ou negativa) prevista no art. 69 do Código Penal Militar,
atentando-se aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da
razoabilidade. Cabe a ele observar o contexto fático dos autos, as características
subjetivas do agente e os aspectos do crime para fixar a pena em patamar justo.
Não há como considerar preponderante a atenuante da menoridade relativa sobre a
agravante de "estar de serviço", considerada a entrada em vigor do Código Civil de
2003, que estabeleceu o término da menoridade aos 18 (dezoito) anos completos. A
agravante de "estar de serviço" não encontra paralelo no direito penal comum e
merece especial atenção, pois cada membro da equipe de serviço é responsável pela
segurança da Organização Militar e de cada colega de farda. A análise do caso
concreto impõe-se a compensação, pois estar de serviço foi circunstância
preponderante para o crime e, dessa forma, possibilitou a posse do armamento, de
acordo com o art. 75 do CPM.
Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma negligente e
imprudente, realiza procedimento com arma em local impróprio, descumpre normas
de segurança e provoca lesões em outro militar. Condenação mantida. Recurso
Defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, p or unanimidade, em
conhecer dos recursos, em negar provimento ao Apelo Defensivo e em dar provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter a condenação do ex-Sd Aer, como
incurso no art. 210, caput, do CPM, e reformar a Sentença condenatória tão somente para
agravar a pena imposta para 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais termos da
Sentença.

Brasília, 24 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação, interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor de
WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES; e pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que condenou o ex-militar à pena de 5 (cinco) meses de detenção pela prática do delito
previsto no art. 210 do CPM, em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (APM Nº 7000056-
55.2019.7.03.0103, Evento 116, SENT1).

O Ministério Público Militar (MP) ofereceu denúncia em desfavor do então Soldado da
Aeronáutica, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no art. 210, caput, c/c o art. 70,
inciso II, alínea "l", ambos do CPM, pelos fatos a seguir descritos:

"No dia 30 de dezembro de 2018, por volta da 01h15min., na Ala 3 do
Comando da Aeronáutica, mais precisamente no interior do alojamento do
paiol, durante o seu serviço, o denunciado S2 Aer Welington Leandro Vaz
Rodrigues efetuou culposamente um disparo com a arma pistola 9mm
Beretta que portava, vindo a atingir e ofender a integridade corporal do S1
Aer Wellington Oliveira Mattos, causando-lhe inclusive incapacidade
para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
Consta que, na data supracitada, o Soldado Vaz verificou as munições do
carregador do armamento, constatando que havia 15 munições. Ato contínuo,
o denunciado municiou novamente o carregador (colocou a munição no
carregador), alimentou o armamento (inseriu o carregador) e carregou a
arma pensando em efetuar 'disparo seco'. Após esse procedimento, o
denunciado colocou a arma no seu colo pretendendo realizar o disparo seco e
apertou o gatilho. No entanto, como manejara a arma com munição no
carregador, veio a carrega-la (com munição na câmara) deixando-a pronta
para o disparo, o que ocorreu quando acionou o gatilho. Tendo em vista que
o Sd Mattos encontrava-se próximo ('na diagonal') ao Sd Vaz, o referido
disparo atingiu o ofendido que estava deitado na sua cama.
(...)". (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 1, DENÚNCIA1).

A Denúncia foi recebida em 6 de maio de 2019 (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 1, REC
DENUNCIA2). A citação do acusado ocorreu no dia 13 de maio de 2019 (APM nº 56-
55.2019.7.03.0103, Evento 19, MAND1).

No dia 11 de junho de 2019, além do ofendido, S2 Wellington Oliveira Mattos
(VIDEO1/VIDEO3), foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar: 3º Sgt Jamila Luiz Dufech (VIDEO4/VIDEO5), Cb Thiago Muniz Correia
(VIDEO6/VIDEO9), S2 Alan Camargo Shmitz (VIDEO10/VIDEO13), e S2 Wellington Prestes dos
Santos (VIDEO14/VIDEO16).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
Todos os depoimentos constam do e-Proc (APM nº 56- 55.2019.7.03.0103, Evento 30).

A Defesa não arrolou testemunhas (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 31, ATA1).

Na oportunidade, o acusado foi qualificado e interrogado (APM nº 56-55.2019.7.03.0103,
Evento 30, VIDEO17/VIDEO22).

Constam dos autos os seguintes documentos:

fotos do local do crime (APF 7000122-69.2018.7.03.0103, Evento 31, FOTO1, fls. 2/10);
G
laudo técnico - perícia realizada na pistola (APF 7000122-69.2018.7.03.0103, Evento 42, LAU1);
G
perícia médica e fotos (APF 7000122-69.2018.7.03.0103, Evento 63);
G
escala de serviço (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 22, OFIC1, fl. 2);
G
histórico militar (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 22, OFIC1, fls. 3/6);
G
ficha de controle coletivo de tiro (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 49, OFIC1, fl. 2);
G
ficha de controle individual de tiro (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 49, OFIC1, fl. 3);
G
quadro de trabalho semanal de 12 a 16 de novembro de 2018 (APM nº 56-55.2019.7.03.0103,
G
Evento 49, OFIC1, fl. 4); e
cópia da MCA 37-143/2013 (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 49, OFIC1, fls. 5/10).
G

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defesa nada requereu
(APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 35, PET1).

Por sua vez, o MPM requereu:

cópia do cronograma de instrução (formação e preparo) para o manuseio da arma de fogo,
G
recebida pelos recrutas incorporados em agosto de 2018;
cópia de eventual apuração administrativa (sindicância) instaurada em decorrência das
G
alegações do acusado por ocasião da lavratura do APF; e
avaliação pericial, por dois militares capacitados, a teor do art. 319 do CPPM, sobre a
G
possibilidade de retirada da munição do carregador da arma (APM nº 56-55.2019.7.03.0103,
Evento 37, PET1).

Ao apresentar suas alegações escritas, o Parquet das Armas requereu a procedência da ação
com a consequente condenação do acusado nas sanções do art. 210, caput, c/c o art. 70,
inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 58,
ALEGAÇÕES1).

A Defesa pugnou por sua absolvição com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Para tanto,
destacou que o acusado não incorreu nas modalidades de crime culposo, bem como não
recebeu o treinamento adequado para realizar o procedimento correto com o armamento
(APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 61, ALEGAÇÕES1).

Em 20 de agosto de 2019, por meio do Ofício nº 48/AJUR/23820, do Comandante da Ala 3, foi
informado o licenciamento do acusado do serviço ativo (APM nº 56-55.2019.7.03.0103,
Evento 72, OFIC1).

Em 5 de setembro de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM cancelou a sessão de julgamento designada para o dia 17 de setembro até a publicação
do acórdão referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
nesta Corte (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 74, DESP1).

Na Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de dezembro de 2019, o Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou procedente
a denúncia e condenou o acusado, pela prática do delito capitulado no art. 210 do CPM,
agravado pelo art. 70, inciso II, alínea "l", do mesmo codex, à pena de 5 (cinco) meses de
detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade (APM nº 56-55.2019.7.03.0103, Evento 114, ATA1).

Em suas razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença para aumentar a
pena definitiva fixada ao condenado. Para tanto, considera os 2 (dois) meses de
agravamento insuficientes para o elevado grau de culpa do acusado, consistente no
descuido absolutamente injustificado e no agir em desacordo com a ordem expressa de não
manusear o armamento dentro do alojamento.

O MPM também considera baixo o patamar do aumento dado à circunstância judicial
"extensão do dano" em apenas 2 (dois) meses, tendo em vista a grave lesão causada ao
ofendido.

Por fim, o Parquet Castrense de piso considera inadequada a preponderância da atenuante
da menoridade sobre a agravante "estar de serviço", e requer a compensação nos termos do
art. 75 do CPM (Evento 1, 1-RAZAPELA).

Por seu turno, a Defesa requer a absolvição do acusado, com fulcro na alínea "e" do art. 439
do CPPM. Destaca que seu assistido não incorreu em nenhuma das modalidades do crime
culposo e não recebeu treinamento adequado para realizar o procedimento correto com o
armamento.

Subsidiariamente, solicita a retirada do acréscimo decorrente da valoração negativa das
consequências do crime (Evento 1, 2-RAZAPELA).

Ao contra-arrazoar o recurso defensivo, o MPM pugna pela manutenção da condenação e
pela reforma parcial da Sentença, para elevar a pena definitiva aplicada (Evento 1, 3-
CONTRAZ).

Em sede de contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso ministerial (Evento
1, 4-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os
recursos.

No mérito, pronuncia-se pelo desprovimento do Recurso Defensivo e pelo provimento parcial
do Apelo Ministerial (Processo principal Evento 4, 1-PAREC MP).

Inicialmente, o feito estava afeto ao Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, contudo, em razão de
licença médica para tratamento de saúde por mais de 30 (trinta) dias, por regular
distribuição, fui designado Relator a contar de 1º de junho de 2020, conforme documentos
constantes do evento 8.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
VOTO

Os recursos satisfazem os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição
por partes legítimas e interessadas na reforma da Sentença, razão pela qual os conheço.

O Apelante/Apelado foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por ter, culposamente, ofendido a integridade corporal de um
colega de farda, ao disparar a pistola 9mm que portava, quando a manuseava no interior do
alojamento do paiol da Ala 3 do Comando da Aeronáutica, no dia 30 de dezembro de 2018,
por volta da 1h15min.

Feito um resumo dos fatos, passo à análise do Apelo ministerial.

Cinge-se o recurso do Ministério Público Militar à dosimetria da pena fixada ao acusado com
a finalidade de aumentá-la. Considera que o agravamento da pena-base em apenas dois
meses para cada circunstância judicial observada (grau de culpa e extensão do dano) não
condiz com a realidade fática.

Assiste razão parcial ao Parquet Castrense.

Como é sabido, o art. 69 do Código Penal Militar contém um rol de circunstâncias que devem
ser individualmente observadas pelo juiz no momento da fixação da pena. Jorge Cesar de
Assis, ao comentar o citado dispositivo penal, sustenta:

"Os dados do art. 69 denominam-se 'circunstâncias judicias' porque seu
reconhecimento é deixado ao prudente arbítrio do juiz. É que na legislação
brasileira, como dizia Sílvio Martins Teixeira, a pena é relativamente
determinada. Fixados os limites, máximo e mínimo - dentro deles se
movimenta a consciência do juiz, não podendo deixar, entretanto, de atender
às circunstâncias que por disposição expressa sempre agravam ou atenuam a
pena. Enquanto as circunstâncias judiciais fixam-se na discricionariedade do
juiz para a fixação da pena-base, ao magistrado na aplicação da pena
também são dirigidas as circunstâncias legais, (...)" (in Comentários ao
Código Penal Militar, 7ª Ed., 3ª reimpr., Curitiba: Juruá, 2013, pag. 69/70).

Ao deixar de fixar um limite para o aumento da pena-base, o legislador atribuiu ao julgador a
discricionariedade para definir o quantum com base na valoração de cada circunstância
judicial (positiva ou negativa) prevista no art. 69 do Código Penal Militar, atentando-se aos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Cabe ao magistrado observar o contexto fático dos autos, as características subjetivas do
agente e os aspectos do crime, para fixar a pena-base em patamar justo. No presente caso,
considero que foi adequada e proporcional pelos motivos fundamentados no decreto
condenatório que passo a expor:

"Não há registro de maus antecedentes. Todavia, o grau de culpa e a
extensão do dano devem ser valorados negativamente. O grau de culpa é
elevado porque o réu não apenas agiu de forma irresponsável e displicente,
como desobedeceu ordem expressa, 'brifada' no início do serviço, de não tirar
a arma do coldre, salvo em caso de perigo no posto, e de jamais manuseá-la
dentro do alojamento. Ademais, o dano provocado pela conduta foi extenso,
tendo em vista a perda do rim esquerdo pelo ofendido. Assim, cada uma

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
dessas circunstâncias deve aumentar a pena-base em dois meses, para fixá-la
em seis meses de detenção. (....)". (APM nº 7000056-55.2019.7.03.0103,
Evento 116, SENT1).

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
ementado nestes termos:

"Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA
PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO
VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica
a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos
inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da
exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada
abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de
discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 117806, Relator:
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 29-10-2015
PUBLIC 3-11-2015). (Sem grifos no original.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. TRÁFICO. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TESE ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO
MATERIAL DE COMÉRCIO DA DROGA. INADMISSÍVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DO DOLO DE TRAFICAR. ART. 294 E ART.
297 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). TESE
SUBSIDIÁRIA PELA REDUÇÃO DA PENA. PENA-BASE EXACERBADA.
FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE RAZOÁVEL PELO
JUÍZO A QUO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 69 DO CPM. ÂMBITO
DA DISCRICIONARIEDADE DAQUELE QUE REALIZA A DOSIMETRIA.
CONTROLE DE LEGALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVANTE CONFIGURADA
PELA CONDUTA DELITUOSA EM EXPEDIENTE. COMPENSAÇÃO
MANTIDA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO PARA ABERTO. ART. 33, § 2º,
CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O
distanciamento físico do Acusado da droga apreendida não impossibilita a
prática do crime, vez que restaram configuradas as condutas de "guardar" e
"ter em depósito" substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar. A ausência de conduta material de comércio no flagrante não impede
o reconhecimento do dolo em traficar a droga frente ao restante do conjunto
probatório. Na mesma linha, mantém-se a agravante pelo cometimento do
crime por estar de serviço. II - A avaliação da prova deve ser efetuada pelo
Julgador por meio de confronto entre aquelas existentes. A prova penal
militar não se limita pelos ditames processuais civis. Redação conjunta do
art. 294 e do art. 297 do CPPM. III - O agravamento da pena-base por
meio da consideração de provas indiretamente produzidas não

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
apresenta ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Juízo a quo, pela
sua proximidade ao contexto criminoso, detém posição privilegiada
para dosimetria da pena, de forma que a alteração do cálculo pelas
instâncias superiores deve se limitar aos casos de considerações
teratológicas, ilógicas, ilegais ou inconstitucionais. Por existir
embasamento em aparente razoabilidade e proporcionalidade,
mantém-se a dosimetria realizada. Precedentes deste Superior Tribunal
Militar (STM) e do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF). IV - Alterável de
ofício o regime inicial da pena quando ausente fundamentação da instância
inferior na sua determinação de forma mais gravosa. Pena fixada em exatos 4
anos de reclusão, Réu primário e ausentes razões expressas para
agravamento, necessária retificação da execução inicial de semiaberto para
aberto. Inteligência do art. 33, § 2º, alíneas 'b' e 'c'. V - Apelo parcialmente
provido. Decisão por maioria." (STM. Apelação nº 7000845-
90.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Data de Julgamento: 18/6/2019. Data de Publicação: 13/8/2019).
(Grifo nosso.)

Dessa forma, discordo do entendimento do Custos Legis, lançado no Parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, que também considera
baixo o quantum valorado de cada circunstância judicial analisada.

No tocante à segunda tese ministerial sobre a compensação entre a atenuante da
menoridade e a agravante de "estar de serviço", entendo assistir razão ao Parquet
Castrense.

Na segunda fase, o CPJ majorou a pena em 3 (meses) porque o réu estava de serviço e
depois a reduziu em 4 (quatro) meses em virtude da menoridade do condenado.

O Código Penal Militar de 1969 estava em harmonia com o Código Civil de 1916, que
estabelecia a idade de 21 (vinte e um) anos para o indivíduo ficar habilitado para todos os
atos da vida civil. Em que pese o entendimento divergente, com a entrada em vigor do
Código Civil em 11 de janeiro de 2003, que estabeleceu em seu art. 5º "a menoridade cessa
aos 18 anos completados, quando a pessoa fica habilitada a prática de todos os atos da vida
civil", não existe motivo justificável para haver a preponderância da atenuante da
menoridade relativa, prevista no inciso I do art. 72 do CPM, sobre a agravante prevista na
alínea "l' do art. 70 do mesmo instituto penal castrense.

Quando o agente completa 18 (dezoito) anos, ele está plenamente habilitado para a vida
civil. Esse critério de presunção da maturidade consiste na capacidade de gerir a si mesmo e
seus negócios. Esse jovem que pode comprar, doar, alugar, vender, tomar posse em cargo
público etc., também tem o desenvolvimento mental e moral necessários no âmbito penal.

Não se pode comparar o conhecimento e a maturidade do jovem dos dias atuais àquele do
passado. O direito deve acompanhar a evolução da sociedade por ser um instrumento que
regula suas relações. Utilizar o Código Civil como parâmetro não é analogia in malam
partem, como destaca a Defesa, mas a interpretação da lei, pois se ela não é atualizada com
a velocidade que ocorre o desenvolvimento social, cabe ao operador do direito fazê-lo, de
modo que ela permaneça sempre moderna e em consonância com os anseios de seus
indivíduos.

Não estou afastando a aplicação da atenuante legalmente prevista, apenas fazendo um

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
nivelamento com a agravante "estar de serviço". A mencionada agravante não encontra
paralelo no direito penal comum. É uma peculiaridade da lei substantiva castrense e merece
especial atenção. Cada membro da equipe de serviço tem em suas mãos não só a segurança
da Organização Militar, mas também a das pessoas.

No presente caso, "estar de serviço" foi fator preponderante para o crime, pois possibilitou
ao militar a posse do armamento utilizado para ofender a integridade de outro componente
da equipe, ou seja, foi circunstância determinante para o crime.

Dessa forma, entendo que a atenuante e a agravante analisadas se equiparam e podem ser
compensadas, a teor da parte final do art. 75 do CPM, que estabelece:

Concurso de agravantes e atenuantes
Art. 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se
do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como
tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade
do agente, e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é
como se não tivessem ocorrido.

Assim, merece provimento parcial o recurso ministerial.

Passo agora à análise do recurso defensivo.

Inicialmente, a DPU requer a absolvição do Apelante/Apelado, com fulcro na alínea "e" do art.
439 do CPPM, por ausência de culpa nas três modalidades.

Não assiste razão à Defesa.

A condenação do acusado encontra respaldo nos autos. É inequívoca a autoria do delito,
comprovada pela confissão, em perfeita harmonia com os depoimentos do ofendido e das
testemunhas.

Igualmente, a materialidade está sobejamente demonstrada na perícia médica realizada no
ofendido, constante do evento 63 do APF Nº 7000122-69.2018.7.03.0103, que atestou:

"O periciando foi vítima de Ferimento por Projétil de Arma de Fogo, com
cerca de 3 meses de evolução, conforme os autos. Apresenta, em parede
abdominal anterior (foto 1):
a - cicatriz abdominal mediata, resultante de laparotomia exploradora com
incisão xifo-púbica;
b - cicatriz puntiforme em intersecção do flanco esquerdo com o mesogastro,
correspondente ao Orifício de Entrada do Projétil de Arma de Fogo;
c - cicatriz puntiforme em intersecção de flanco esquerdo com fosssa ilíaca
esquerda, resultante de orifício de exteriorização de dreno abdominal.
Apresenta em dorso (foto 2):
d - cicatriz puntiforme em região lombar alta, para-vertebral a esquerda,
correspondente ao Orifício de Saída do Projétil de Arma de Fogo;
De acordo com as lesões observadas, conclui-se que a trajetória do projétil se
deu de forma antero-posterior e lateral para medial, não ultrapassando a
linha média.
(...)
2) Há prejuízo temporário ou permanente?

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
Resposta: Sim, há ́prejuízo permanente. O periciando sofreu uma
Nefrectomia esquerda (retirada do Rim). A perda de um órgão duplo causa
prejuízo na função renal, ainda que se possa ponderar que o indivíduo
consiga viver bem com um rim." (OFIC1).

O acusado foi negligente e imprudente ao manusear o armamento em local inapropriado e à
revelia das ordens emanadas pela autoridade superior (briefing do Oficial de Dia). As
testemunhas foram uníssonas no sentido de que o armamento deveria permanecer
carregado (carregador municiado dentro da arma) e travado no coldre, salvo em caso de
perigo no posto.

A tese defensiva de que o acusado não havia utilizado a arma, mesmo em seu terceiro
serviço, não se sustenta. No início do serviço, o militar se dirige ao material bélico para
acautelar o armamento. Ele é o responsável por inserir a munição no carregador e alimentar
a arma, com a colocação do carregador. Ao recebê-la aberta, o militar se dirige à caixa de
areia e libera o retém do ferrolho para fechar a pistola. Após esse procedimento e ainda no
local apropriado, o militar efetua o tiro em seco com a ação do dedo no gatilho para
desarmar o cão. Ato seguinte, a arma é travada ao se levantar o registro de segurança e, só
então, o carregador deve ser inserido.

A contagem da munição do carregador, sob o pretexto de que "sombras" estavam brincando
e retirando a munição do armamento dos outros soldados, não justifica o manuseio do
armamento no alojamento, tampouco o disparo efetuado. Para retirar o carregador da
pistola, somente é necessário acionar o retém do carregador. Ainda mais simples é sua
colocação, haja vista dispensar qualquer outro procedimento, exceto sua inserção na arma.

A Defesa também alega não ter o acusado recebido treinamento suficientemente amplo e
satisfatório para o manuseio de armamento.

É importante destacar que o número de horas destinadas à disciplina "armamento - munição
e tiro" é padronizado no Curso de Formação de Soldados em todas as OM da Força Aérea
Brasileira.

Destaco também que todo militar, independentemente do posto ou da graduação, é escalado
para o serviço, como sombra, ao lado de outro militar experiente para aprender suas
peculiaridades, antes da entrada efetiva em serviço. Dessa forma, nenhum militar recebe
armamento ou entra de serviço sem estar apto para tal.

No tocante à dosimetria da pena, novamente carece de razão ao apelo defensivo.

Como já explicitado, o CPJ agiu com acerto ao valorar as circunstâncias judiciais (grau de
culpa e extensão do dano).

Como é sabido, não existe gradação no crime de lesão corporal culposa. Foi opção do
legislador não diferenciar a gravidade da lesão ao estabelecer uma pena única (detenção de
2 (dois) meses a 1 (um) ano), mesmo para aquelas com consequências mais gravosas.

No entanto, o mesmo legislador possibilitou ao julgador a discricionariedade de, em cada
caso concreto, avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM para a fixação
da pena.

Desse modo, torna-se mais justa e proporcional e em consonância com o princípio

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 20:02:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d55bd6d3
constitucional da individualização da pena.

Assim, o agir do Apelante/Apelado, frente à inobservância do dever de cuidado e das
instruções recebidas, mesmo sem o animus laedendi (intenção de lesionar), resultou
ferimentos graves em seu colega de farda.

É necessário esclarecer que a pistola não apresentou falha durante a perícia a que foi
submetida. Portanto, a arma só disparou por causa da ação do dedo do acusado no gatilho.
Cito:

"Laudo: Como os peritos e após ter realizado todos os testes de diversas
maneiras na tentativa de constatar alguma falha no armamento, este não
apresentou nenhuma anormalidade em seu emprego seja no serviço de
Guarda e Segurança, quanto em missões. (...)" (APF 7000122-
69.2018.7.03.0103, Evento 42, LAU1);

Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. A conduta perpetrada
consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a condenação deve
ser mantida.

Entretanto, como anteriormente mencionado, a primeira fase da dosimetria merece reparos.

O acusado é tecnicamente primário e possui bons antecedentes. No entanto, em
consonância com o decreto condenatório, a pena mínima estabelecida em 2 (dois) meses
deve ser majorada. Considero adequado o acréscimo de 2 (dois) meses a cada circunstância
judicial valorada negativamente (grau de culpa e extensão do dano), resultando em 6 (seis)
meses de detenção.

Na segunda fase, frente o concurso da atenuante da menoridade relativa e a agravante
"estar de serviço", faço a compensação de acordo com a parte final do art. 75 do CPM,
devendo a pena permanecer em 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, à mingua de causas majorantes ou minorantes, a pena se torna definitiva
em 6 meses de detenção.

Diante do exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao Apelo Defensivo e dou
provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter a condenação do ex-Sd
Aer, como incurso no art. 210, caput, do CPM, e reformar a Sentença condenatória tão
somente para agravar a pena imposta para 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais
termos da Sentença.